Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734696-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO GOMES MACHADO AGRAVADO: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 52859359, in verbis: “Por meio do presente recurso, Reginaldo Gomes Machado pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária, por considerar que a remuneração bruta do agravante supera em muito a média nacional, evidenciando sua capacidade financeira para suportar os encargos inerentes ao processo. O agravante argumenta, em síntese, que, embora sua remuneração bruta seja de aproximadamente R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), quase a totalidade desses rendimentos encontra-se comprometida com o pagamento de empréstimos consignados, saúde, educação dos filhos e alimentação, entre outros encargos. Afirma que sua situação financeira é de superendividamento. Defende que há presunção de hipossuficiência financeira à pessoa que aufere renda de até doze (12) salários-mínimos. Sustenta que basta a mera alegação de insuficiência de recursos para demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa natural, sendo desnecessária a produção de provas. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir-lhe a gratuidade judiciária”. Por meio da referida decisão, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte agravante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, embora oportunizado o pagamento do preparo, o agravante não o fez. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator